Tribunal: TJDFT
Processo: 0735114-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0735114-16.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THIAGO SAMPAIO DE LIMA AGRAVADO: BAMAQ ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por THIAGO SAMPAIO DE LIMA em face de BAMAQ ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, nos autos de Execução de Título Extrajudicial (processo n. 0709692-77.2023.8.07.0010), que rejeitou impugnação. O Agravante requer os benefícios da justiça gratuita, sob a alegação de que não possui condições financeiras para arcar com as custas judiciais. De acordo com o disposto no art. 99 do CPC, o pedido de gratuidade de justiça pode ser formulado em grau recursal. No entanto, incumbe à parte demonstrar a efetiva falta de recursos financeiros para arcar com as despesas processuais, mediante provas hábeis a tal mister. Portanto, com suporte nos artigos 99, §§ 2o e 7o do CPC, concedo ao Agravante o prazo de 5 (cinco) dias para comprovar o preenchimento dos pressupostos para a concessão do benefício da gratuidade de justiça, mediante a juntada de Declaração de Imposto de Renda ou outros comprovantes que entender pertinentes, como demonstrativos de despesas extraordinárias com saúde. Após, apreciarei o pedido de antecipação da tutela recursal. Publique-se. Intime-se. Brasília, 22 de agosto de 2025 15:47:07. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador